Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712254-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, JOSE CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18645184) interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS e JOSE CARLOS VIEIRA, em face da sentença (ID 16376480) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n° 0712254-62.2018.8.07.0001, proposta por JOSE CARLOS VIEIRA, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial. Verifico que a Apelante juntou aos autos petição (ID 23801163 e ID 23886379) requerendo a homologação do acordo. O procurador da parte Apelante possui poderes para transigir em procuração de ID 16376396 da origem.. Os procuradores da parte Apelada possuem poderes para transigir em procuração de ID 16375601 da origem (José Carlos Vieira), e ID 16376367 da origem (André Ricardo Silva dos Santos). Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2021 15:15:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador